Tribunal: TJDFT
Processo: 0728646-14.2017.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS DE CONDOMÍNIO, VENCIDAS E VINCENDAS. DOCUMENTO NOVO. JUNTADA EXTEMPORÂNEA. CONDOMÍNIO IRREGULAR. IMÓVEL ADQUIRIDO EM MOMENTO ANTERIOR À CONSTITUIÇÃO DO CONDOMÍNIO. AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Apelação interposta por condomínio contra sentença proferida nos autos da ação de cobrança, sob o fundamento de que as taxas condominiais podem ser cobradas somente nos casos de anuência ou adesão à associação. 1.1. O condomínio recorre para que o réu seja condenado ao pagamento das taxas ordinárias e extraordinárias, vencidas e vincendas. 1.2. A parte ré, em sede de contrarrazões, alega que o apelante juntou documentos novos nesta sede recursal.

2. Dos documentos novo. 2.1. Os documentos juntados pela parte autora se caracterizam como novos, motivo pelo qual o requerente deveria ter realizado a juntada no momento da propositura da inicial. 2.2. Como atas de assembleias condominiais já ocorridas e que não foram formadas após a petição inicial, não estariam aptas a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados, uma vez que os documentos já existiam ao tempo da propositura da ação. 2.3. Insta salientar que os documentos juntados nesta sede recursal pela apelante são datados de 18/09/1986 e de 11/06/1989. 2.4. Jurisprudência: “[...] 3. O artigo 435 do CPC/2015 dispõe sobre as hipóteses de juntada de novos documentos nos autos. A primeira situação diz respeito quanto à necessidade de se comprovar fatos ocorridos depois da apresentação da peça inicial e da contestação. A outra possibilidade é quando há a necessidade de se contrapor prova documental produzida nos autos do processo. Em ambas as situações, há a necessidade de a parte comprovar a não apresentação da prova documental na inicial ou na peça de defesa, de modo a demonstrar a não ocorrência de má-fé e deslealdade pela prática do ato. 4. Entretanto, a situação exposta na lide não se encaixa em nenhuma das duas situações, não sendo possível a sua apreciação. [...]”(20150710237780APC, Relator: Romulo De Araujo Mendes, 4a Turma Cível, DJE: 29/5/2017.).

3. O Superior Tribunal de Justiça consolidou a tese de que "as taxas de manutenção criadas por associações de moradores não obrigam os não associados ou que a elas não anuíram" (REsp 1280871/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Rel. p/ Acórdão Ministro Marco Buzzi, Segunda Seção, julgado em 11/03/2015, DJe 22/05/2015). 3.1. O critério a ser utilizado para determinar se o proprietário de imóvel integrante de loteamento fechado deve obrigatoriamente responder pelas despesas coletivas é o momento em que o imóvel foi adquirido em relação à constituição da associação de moradores. Se a constituição da associação de moradores for posterior à aquisição do imóvel por parte de morador que não deseja dela participar, estará ele eximido de contribuir para o custeio de tais valores. Entretanto, se a constituição da associação for anterior à aquisição, o morador deve responder pelas despesas. 3.2. No caso, a assembleia que constituiu o condomínio aconteceu em 09/08/1986 e o apelado adquiriu os direitos sobre o imóvel antes da constituição da associação, por meio do contrato de compra e venda datado de 08/03/1986.

4. Jurisprudência: “[...] 1. Não existe dúvida quanto à possibilidade de cobrança das taxas condominiais caso exista a situação de fato comprovada por Assembleias e Convenções, nos termos do artigo 1.336, I, do Código Civil. 2. Conforme entendimento consolidado em Recurso Repetitivo no 1439163/SP, do Superior Tribunal de Justiça, nos casos de condomínios irregulares, faz-se imperiosa, para a cobrança de taxas relativas a despesas comuns, a necessária a comprovação da adesão do morador às regras do Condomínio/Associação.[...]”(07258550420198070001, Relator: Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, DJE: 8/6/2020.).

5. O entendimento firmado pela tese no Recurso Especial no 1439163/SP, definiu a possibilidade de cobrança de taxas por associações irregulares de moradores, desde que demonstrada a anuência do condômino, o que não se verificou no caso dos autos. 5.1. Ressalta-se ainda não ter havido sequer a anuência tácita. 5.2. Não há como verificar a adesão do apelado ao condomínio, bem como a utilização dos seus serviços.

6. Recurso improvido.